Tribunal: TJMT
Processo: 1015814-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015814-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SEBASTIÃO MOREIRA
AGRAVADO: IVANIR NEVES DE OLIVEIRA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO MOREIRA contra decisão proferida em Ação Declaratória c/c Reivindicatória - Condomínio Pro Indiviso n. 1000013-42.2020.8.11.0052 - Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, proposta contra IVANIR NEVES DE OLIVEIRA, em que se indeferiu o pedido para citação dos promitentes vendedores Ivanilda de Oliveira Rodrigues e Antônio Rodrigues Júnior.
O agravante aduz que o casal Ivanilda de Oliveira Rodrigues e Antônio Rodrigues Júnior devem ser citados a compor o polo passivo, pois foram quem venderam o imóvel ao agravante.
Requer o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, determinando a citação do casal (id. 100230983).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação caso a decisão seja eventualmente revista quando do julgamento do mérito, pela possibilidade de se incluir o casal a qualquer momento na lide.
Ademais, o tramitar do agravo é célere, e não deve prejudicar o andamento do feito originário.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora